Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Tendo em vista o disposto no artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o qual considera o trabalho do advogado em sede recursal, correta é a fixação dos honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso dos dois primeiros embargantes conhecido e não provido. Recurso do terceiro embargante conhecido e provido.